Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito civil. apelação cível. contrato de subempreitada. inadimplência da empreiteira perante a subempreiteira. responsabilidade civil da tomadora do serviço. ausência. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empreiteira ao pagamento de R$ 25.921,00, em razão da inadimplência decorrente de contrato verbal de subempreitada celebrado com o autor, deixando de condenar, por outro lado, o dono da obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o dono da obra deve ser responsabilizado, de forma solidária, pelo inadimplemento contratual do empreiteiro perante o subempreiteiro.
III. Razões de decidir
3. Em princípio, admite-se a subcontratação nos contratos de empreitada, se não vislumbrada a relação jurídica personalíssima entre as partes, configurada por cláusula contratual vedando a execução dos serviços por terceiros.
4. No âmbito do direito civil, é incabível imputar ao tomador de serviços a responsabilidade por inadimplemento da contratada que deixa de pagar pelos serviços recebidos da subcontratada, especialmente quando não há participação do tomador dos serviços na subcontratação e o tomador cumpre sua contraprestação no contrato originário.
5. A solidariedade, no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser presumida, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, o que não ocorre no caso.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724549-34.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. em 24/02/2021; APC 0026376-97.2013.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 03/04/2019, DJe 10/04/2019.